Tribunal: TJMT
Processo: 1013178-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013178-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUSTAVO SUTILO MARTINS - CPF: 921.234.491-72 (ADVOGADO), ANTONIO PLINIO SANDMANN - CPF: 182.732.979-34 (AGRAVANTE), MARIO ISRAEL - CPF: 326.176.829-00 (AGRAVANTE), RAFAELA DA SILVA VIDAL - CPF: 014.233.101-52 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO EM FASE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO – DESCUMPRIDO DENUNCIADO – EXECUÇÃO SUSPENSA QUE TEVE SEU PROSSEGUIMENTO – ACORDO PARCIALMENTE ADIMPLIDO –
STATUS QUO ANTE –
IMPOSSIBILIDADE REAL – NECESSIDADE DE DECISÃO PRAGMÁTICA – BEM DE FAMÍLIA – PENSÃO POR PRÁTICA DE ATO ILÍCITO – INCIDENCIA DO INCISO III DO ARTIGO 3o DA LEI o 8009/90 -TESE AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A celebração de acordo no processo de execução não acarreta a novação da dívida, mas, apenas a suspensão do processo até o cumprimento da obrigação. No caso de descumprimento do acordo acarreta o prosseguimento da execução como se este não tivesse sido celebrado.

Todavia, ao se deparar com a impossibilidade real de retomada ao
status quo ante,
sem que haja onerosidade excessiva de um lado, enriquecimento sem causa e prejuízo à parte credora e ainda à terceiros, há que proferir decisão que dê a maior efetividade possível.

“A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que para efeito de exceção à impenhorabilidade de execução de pensão alimentícia (alimentos), é "irrelevante a origem dessa prestação, se decorrente de relação familiar ou de ato ilícito".
( AgInt no REsp 1619189/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 10/11/2016).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTÔNIO PLINIO SANDMANN e MÁRIO ISRAEL
, contra decisão proferida nos autos Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trânsito n. 0002713-66.2008.8.11.0007, código 60490, Proc. 14/2009, da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, movida por
RAFAELA DA SILVA VIDAL
que indeferiu o pedido de devolução do lote urbano n. 02, quadra 10, setor NS, contrato n.2280/07.

Relatam os agravantes que foram condenados em ação de indenização por acidente de trânsito, no qual o pai da agravada veio a óbito. Ante a dificuldade financeira dos agravantes á época, o magistrado e o Promotor de Justiça propuseram as partes que os agravantes comprassem um terreno urbano da INDECO (colonizadora da cidade) parcelado, da forma que fosse viável a eles, para pagamento da dívida. Os agravantes adquiriram o lote.

Segundo conta, em 06/09/2.007 a falecida Dra. Rosíres, então advogada da agravada, fez carga dos autos e algum tempo depois noticiou o furto do mesmo, sendo necessário a restauração dos autos. O acordo foi homologado em 11/07/2.014 e o juiz determinou que os agravantes demonstrassem o cumprimento do acordo no prazo de 15 dias. Em sequência
, “em 31/07/2.014, os agravantes peticionaram informando as opção para pronto cumprimento do acordo, contudo INFORMARAM que a INDECO IMPÔS como CONDIÇÃO A ANUÊNCIA DA AGRAVADA, condição sem a qual a INDECO sequer aceitaria a quitação pelos agravantes. Nesta oportunidade, peticionaram pela suspensão do feito.”.
Posteriormente, a representante da agravada não colaborou com a concretização do negócio e a regularização dos pagamentos não ocorreu. Então, a agravada pediu nos autos o cumprimento do comando judicial anterior ao acordo, que, segundo alega, é a sentença.

Sobreveio a decisão do juiz
“a quo”
que,
“simplesmente determinou a execução nos termos pugnados pela agravada, sem fundamentar o ‘que seria’ do acordo parcialmente cumprido.”.

Acrescenta os agravantes que suscitaram questão de ordem – desfazimento do acordo e a necessidade de restituição ao status
“quo ante”.

Explica que o acordo mencionou que o imóvel deveria ser adquirido em nome de RAFAELA DA SILVA VIDAL; que existe um valor remanescente para a quitação do imóvel, em que os agravantes são devedores; a INDECO não quer o bem de volta, apenas o pagamento do remanescente; a agravada não o quer, contudo, os agravantes o querem.

Argumentam que, se o acordo homologado foi desfeito, porque não integralmente cumprido, seria necessário então restituir todas as coisas ao
status quo ante
, para seguir com a execução da condenação anterior ao acordo, sob pena de enriquecimento sem causa da agravada, ou, então abater o valor do terreno da dívida atual, caso a agravada queira ficar com o bem.

Afirmam que os fundamentos da decisão agravada estão equivocados; que os agravantes participaram da relação jurídica, tanto que o pagamento era realizado por eles; não querem a restituição de valores, porque o bem valorizou; requerem a devolução do bem, consistente na emissão de ordem judicial determinando que a colonizadora INDECO considere como titular do negócio os agravantes.

Defendem que, embora a agravada não tenha aceitado o bem para quitação da dívida, o mesmo ainda poderá ser alienado para tal fim.

Assim, requerem LIMINARMENTE a devolução do bem aos agravantes, consistente em encaminhar ofício/ordem à INDECO determinado a substituição do contrato, excluindo a pessoa da agravada e incluindo os agravantes, para que estes possam adquirir o imóvel com a quitação (R$ 11.000,00), regularizar os IPTU’s (R$ 3.803,64), defendê-lo, dispor etc., enfim, praticar todo ato de dono.

No tópico seguinte:
“Dos efeitos do descumprimento do acordo homologado. Falta de julgamento específico! Adimplemento substancial.”,
pondera que havia uma sentença que foi substituída por um acordo homologado; o acordo foi parcialmente cumprido; não há decisão de rescisão do acordo; que não está claro nos autos se o juízo determinou o prosseguimento do acordo ou rescisão do acordo, bem como, quais os efeitos da rescisão, ou ainda, justificar terceira via escolhida.

Afirma que:
“Hoje o bem tem valor de mercado atualmente superior a R$ 157.500,00, a dívida é de fácil quitação, atualmente R$ 11.000,00 à vista (valor informado pela INDECO), mais R$ 3.803,64 de IPTU. Assim, existe nítido ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL a justificar a manutenção do acordo homologado!”.

Sobre a impenhorabilidade dos bens de família, argumenta que o credor de pensão alimentícia mencionado na norma, não são os provenientes de indenização por danos materiais, mas, sim, as pensões de pais, avôs, filhos, netos, cônjuges, de natureza familiar. Ainda, aponta que a dívida é apenas dos agravantes não se comunicando com as esposas. Destacam ainda que não tem outros bens.

Requer seja reformada a decisão para que seja considerado o bem como bem de família.

Ao final requerem:

“1) CHAMAR O FEITO À ORDEM E ESCLARECER se é o caso de execução pelo cumprimento do acordo homologado ou se é caso de rescisão do acordo e prosseguimento da execução do comando judicial anterior ao acordo;

2) SENDO O CASO DE RESCISÃO DO ACORDO e prosseguimento da execução do comando judicial anterior ao acordo, declarar a necessidade de restituição ao status quo ante, determinando a “devolução” do imóvel aos agravantes, consistente em encaminhar ofício/ ordem à colonizadora INDECO determinado a substituição do contrato, excluindo a pessoa da agravada e incluindo os agravantes, para que estes possam adquirir o imóvel com a quitação (R$ 11.000,00), regularizar os IPTUs (R$ 3.803,64), defende-lo, dispor etc., enfim, praticar todo ato de dono. Tudo isso como medida de justiça e para evitar enriquecimento sem causa;

3) NÃO SENDO O CASO DE RESCISÃO DO ACORDO, e sim de sua manutenção em razão do adimplemento substancial, permitir que os agravados cumpram o pactuado ou limitar a execução com esta exclusiva finalidade;

4) Declarar que o artigo 3o, inciso III, da Lei n. 8.009/90, não se aplica ao caso concreto, permitindo que os bens penhorados sejam defendidos pelo instituto do bem de família, nos termos da fundamentação;

5) Reconhecer as provas trazidas aos autos para demonstrar que os bens penhorados são bens de família, ou cassar a decisão para que promova diligência nesse sentido.”.

Foi concedido efeito suspensivo, posteriormente revogado.

Nas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso e que seja conservada a penhora dos bens dos agravados para adimplemento da condenação estabelecida na sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTÔNIO PLINIO SANDMANN e MARIO ISRAEL
, contra decisão proferida nos autos Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trânsito n. 0002713-66.2008.8.11.0007, código 60490, Proc. 14/2009, da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, movida por
RAFAELA DA SILVA VIDAL
que indeferiu o pedido de devolução do lote urbano n. 02, quadra 10, setor NS, contrato n.2280/07.

A decisão agravada originária é a seguinte:

DECIDO
.

Considerando-se o inadimplemento do acordo anteriormente celebrado entre as partes, nada obsta o prosseguimento do feito executivo, com a expropriação dos imóveis penhorados (Id 36093636, p. 39).

Quanto à justificativa apresentada pelos executados para a não quitação das parcelas do acordo, são inverossímeis, eis que é cediço que qualquer pessoa pode quitar débitos junto à colonizadora INDECO, sendo que a quitação aproveitará ao adquirente cadastrado.

Dessa forma, REJEITO a impugnação às penhoras e determino o cumprimento integral da decisão sob o Id 73410633, através da expedição de oficio ao Cartório do RGI para o registro das penhoras, bem como DEFIRO o pedido sob o Id 77694366 para a intimação pessoal, via postal, eletrônica ou por Oficial de Justiça, dos cônjuges dos devedores quanto à penhora e avaliação dos imóveis.”.

Seguida do julgamento dos Embargos de Declaração que, nos pontos impugnados, é a seguinte:

“Quanto à alegação de impenhorabilidade dos imóveis, tendo em vista que a presente execução/cumprimento de sentença versa sobre pensão alimentícia decorrente de ato ilícito, aplicável ao caso a regra do artigo 3o, inciso III, da Lei n. 8.009/90.

Logo, inoponível a exceção de impenhorabilidade nesse feito. Outrossim, não houve qualquer comprovação nesse sentido. Pelo contrário, quando da tentativa de intimação pessoal dos executados, restou comprovado que nenhum deles residia nos imóveis

penhorados, eis que constou na certidão do sr. Meirinho: “no imóvel onde funciona a oficina (quadra 4, lote 4), trabalha o filho do requerido ANTONIO P SANDMANN, o qual informou que seu genitor reside na zona rural, em endereço por ele desconhecido. No outro endereço, de semelhante forma, ninguém foi encontrado nas diligências.” (Id ́s 67140279 e 67140281).

Ainda, improcede o pedido de “devolução” do lote em razão da desconsideração do acordo, eis que o contrato foi firmado entre a AUTORA/exequente e a INDECO, não participando os executados dessa relação jurídica. Assim, eventual pleito de restituição de quantia paga à INDECO pelos EXECUTADOS deverá ser apresentada em ação própria.”.

Em síntese, os pedidos do agravante são os seguintes:

i) que seja fixado expressamente se é o caso de execução pelo cumprimento do acordo homologado ou se é caso de rescisão do acordo e prosseguimento da execução do comando judicial anterior ao acordo; ii) admitida a segunda situação, que se declare a necessidade de restituição ao
status quo ante
, determinando a “devolução” do imóvel aos agravantes, consistente em encaminhar ofício/ ordem à colonizadora INDECO determinado a substituição do contrato, excluindo a pessoa da agravada; iii) não sendo o caso de rescisão do acordo, e sim de sua manutenção em razão do adimplemento substancial, permitir que os agravados cumpram o pactuado ou limitar a execução com esta exclusiva finalidade; e ainda, iv) declarar que o artigo 3o, inciso III, da Lei n. 8.009/90, não se aplica ao caso concreto, permitindo que os bens penhorados sejam defendidos pelo instituto do bem de família.

Pois bem.

Quanto ao primeiro item, verifico que as partes entabularam acordo aos 23 de julho de 2007, nos seguintes termos:

Os réus (agravados) adquiriram um lote junto a INDECO LTDA., em nome da agravada, comprometendo-se a realizar o pagamento de todas as parcelas e entrega-lo livre e desembaraçado à mesma, ao final. Após o pagamento de todas as parcelas do preço do imóvel, a agravada daria ampla e total e irrestrita quitação quanto ao pedido de indenização por danos materiais e morais postulados na inicial (id. 36089518, fls. 35, dos autos originais).

O acordo foi homologado somente aos 11 de julho de 2.014 (id. 36089518, fls.57) e foi deferido o pedido para intimação executado (agravante) para demonstrar a quitação do débito, sob pena de prosseguimento da execução.

Portanto, se tratou de suspensão da execução, até cumprimento do acordo, inclusive o juízo “a quo”, desde 2.014, deixou clara a possibilidade de prosseguimento da execução, em caso de não quitação do débito.

Somente em 2.018, os autos voltaram à tramitação normalmente, tendo a Defensoria Pública pugnado pela comprovação do adimplemento integral da divida e a entrega da autorização de lavratura da escritura à autora (id. 36089518, fls. 84, dos autos originários).

Em 2.019 a agravada requereu o prosseguimento da execução, com a tentativa de penhora de ativos financeiros e a inclusão do CPF dos devedores no rol de inadimplentes do SPC e SERASA, o que restou deferido (id. 36093636, fls. 6, dos autos originários); posteriormente foi deferido pedido de penhora e avaliação dos imóveis.

Somente em 02 de março de 2.021 é que efetivamente o agravante se manifestou nos autos, suscitando preliminar de chamamento do feito a ordem, impugnação a penhora, impenhorabilidade, etc.

Do estudo dos autos, não há qualquer equívoco no prosseguimento da execução, pois, com a homologação do acordo a execução permanece suspensa, até que haja a satisfação da obrigação, nos termos do artigo 922, do CPC (antigo 792 do CPC/1.973) e seu descumprimento, acarreta a retomada:

“Convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”.

A jurisprudência a respeito,
mutatis mutandis”
:

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. - Diante da celebração de acordo entre as partes para parcelamento do débito, deve ser suspensa a execução, conforme preceitua o artigo 922 do Código de Processo Civil, não sendo possível a extinção prematura do feito.” (TJ-MG - AC: 10216180065320001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 24/10/2019, Data de Publicação: 30/10/2019)

Denunciado o descumprimento, acertado o prosseguimento da execução.

Todavia, não se pode deixar de anotar que há situação extremamente onerosa em desfavor dos agravantes e possibilidade de enriquecimento sem causa da agravada, que é o pagamento de parte do terreno, em benefício e em nome da agravada, pelo agravado e, agora, o prosseguimento da execução com o valor integral.

Portanto, tenho que a situação merece decisão pragmática, ainda que excepcional, pois, a agravada já manifestou que não tem intenção no terreno, embora esteja em seu nome; por outro lado, quem pagava pelo terreno eram om agravantes.

Também tenho como inviável à agravada a sugestão da Defensoria Pública em sede recursal, e
“no retorno ao estado das partes ANTES da realização do acordo, ou seja, a devolução dos valores pagos à Indeco com a consequente devolução do bem à colonizadora”,
pois, a decisão estaria atingindo direito de terceiro, colocando a colonizadora na condição de devedora.

Ainda, a sugestão de abatimento da dívida também não comporta acolhimento, pois, a agravada estaria no prejuízo, sem o terreno e sem o valor respectivo.

Nesse cenário, em juízo de ponderações, tenho que o que é mais razoável seria deferir a substituição contratual junto a Colonizadora, para que o agravante proceda à regularização da dívida junto a INDECO, já que demonstrou interesse em permanecer com o terreno, inclusive para fins de alienação para quitação da dívida.

Não identifico qualquer prejuízo a quaisquer das partes.

Por fim, no que tange aos imóveis penhorados e alegação de bem de família, não há qualquer ressalva a ser feita na decisão agravada, pois é assente o entendimento de que a pensão alimentícia prevista pelo
inciso III do artigo 3o da Lei o 8009/90
não faz distinção quanto à pensão decorrente de questões de família e aquela decorrente da prática de ato ilícito, como ocorre na espécie.

Para ilustrar:

“(...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que para efeito de exceção à impenhorabilidade de execução de pensão alimentícia (alimentos), é "irrelevante a origem dessa prestação, se decorrente de relação familiar ou de ato ilícito". ( AgInt no REsp 1619189/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 10/11/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE BEM IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PAGAMENTO DE CREDOR DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM AÇÃO DECORRENTE DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO – EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – PENHORA QUE DEVE RECAIR SOMENTE SOBRE A PARTE QUE PERTENCE AO AGRAVANTE.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO (TJPR - 8a C. Cível - 0074515-87.2020.8.16.0000 - Apucarana - Rel.: DESEMBARGADOR GILBERTO FERREIRA - J. 03.05.2021)”

Se não bastasse, compartilho do entendimento do magistrado
“a quo”,
no que diz respeito à ausência de provas para configuração do instituto da impenhorabilidade do bem de família.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para

reconhecer tratar-se de prosseguimento da execução, pelo descumprimento de acordo; em consequência, restituir as partes ao
status quo ante;
contudo, de forma pragmática, tendo em vista a impossibilidade real, de modo que autorizo a substituição contratual junto à Colonizadora, devendo ser expedido ofício para que se proceda às alterações contratuais em nome do agravado. Registro que o ato, não deverá causar qualquer tumulto processual e/ou retardamento, bem como que não tem qualquer relação com as penhoras já efetivadas, cabendo exclusivamente ao agravado diligenciar a respeito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022